Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-78.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-78.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JARIO SANTOS JESUS

Advogado(s)
:
MARYKELLER DE MELLO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo com cédula de crédito bancário. Divergência entre a taxa de juros pactuada e o valor da parcela. Possibilidade de correção aritmética sem configuração de revisão contratual. Restituição simples dos valores pagos a maior. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de revisão contratual, que reconheceu divergência objetiva entre a taxa de juros pactuada (1,36% ao mês) e o valor da parcela mensal indicada no contrato de financiamento veicular. A decisão determinou o recálculo do saldo devedor com base na taxa ajustada, a restituição simples dos valores pagos a maior e a condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se é juridicamente cabível a correção do valor das parcelas de contrato bancário quando reconhecida a validade da taxa de juros pactuada; e (ii) estabelecer se é devida a restituição de valores pagos a maior em razão de incongruência entre a taxa de juros ajustada e o valor efetivo da prestação.

III – Razões de decidir

3. A intervenção judicial nos contratos bancários é cabível para preservar a coerência interna do negócio jurídico e a boa-fé objetiva, mesmo na ausência de cláusula abusiva, especialmente quando há discrepância objetiva entre os termos declarados e os efeitos econômicos produzidos.

4. O valor da prestação em contrato de financiamento decorre da conjugação de variáveis matemáticas (capital, taxa de juros, prazo e sistema de amortização), sendo devida a correção aritmética quando a parcela contratada diverge do resultado financeiro da taxa expressamente pactuada.

5. A correção do valor da parcela não configura revisão contratual ampla, mas mera retificação de erro material, para assegurar a fidelidade do contrato à vontade manifestada pelas partes.

6. Constatado o pagamento a maior em razão de erro objetivo no cálculo da parcela, impõe-se a restituição do indébito, na forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige demonstração de má-fé para aplicação da devolução em dobro prevista no CDC.

7. Ausente qualquer ilegalidade na sentença ou afronta à autonomia contratual, revela-se correta a manutenção da decisão que determinou o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

8. A verba honorária fixada em primeiro grau deve ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado e o valor do proveito econômico.

IV – Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000081-78.2025.8.05.0078
, em que é apelante
BANCO C6 S.A.

e apelado
JARIO SANTOS JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.